Tribunal: TJDFT
Processo: 0734538-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. VERBETE DE SÚMULA N. 381 DO STJ. INDICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. NECESSIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA E VAGA. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se, da leitura das razões recursais, é possível compreender com clareza o objeto do apelo, que trata da eventual abusividade de cláusulas contratuais e da cobrança de juros, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos, firmou posicionamento de que é possível a limitação dos juros remuneratórios das instituições financeiras, desde que cabalmente comprovada a abusividade de sua cobrança no caso concreto (REsp 1061530/RS). No caso, a apelante não declinou nenhum elemento a indicar a abusividade da taxa de juros cobrada pela instituição financeira e seu patamar não destoa da média praticada no mercado para operações semelhantes.
3. Na hipótese, o contrato prevê expressamente a incidência de juros remuneratórios e de juros de mora fixados em observância aos limites legalmente impostos, de modo que a soma dos consectários moratórios não supera o patamar que os configure como comissão de permanência implícita.
4. A capitalização mensal de juros em pactos de crédito bancário, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001, apresenta-se marcada pela legalidade, se expressamente entabulada no instrumento, como na exata situação dos autos.
5. Segundo o enunciado do verbete sumular n. 381 do c. STJ, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. Logo, cabe à parte autora, ora apelante, indicar, com precisão, quais as circunstâncias do abuso, sendo vedada a arguição genérica e vaga da suposta abusividade.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.